Tribunal: TJMT
Processo: 1030228-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030228-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FILLYPP RIBEIRO PASSOS - CPF: 086.747.211-17 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – RELATO SUPERFICIAL EM PRONTUÁRIO MEDICO – DOCUMENTOS ESTRANHOS AO RELATADO NOS AUTOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR - DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Nos casos em que a Seguradora oferece contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir. 2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.”
(N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

2. O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74, não havendo comprovação, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030228-34.2020.8.11.0041

APELANTE: FILLYPP RIBEIRO PASSOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FILLYPP RIBEIRO PASSOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n° 1030228-34.2020.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que acolheu
“a preliminar de falta de interesse de agir e, via de consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito por manifesta ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela parte autora, bem como o pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. No entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.”
(id. 201698026).

A apelante relata que
“ao realizar o pedido administrativo o recorrente busca tão somente o cumprimento do art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74, ou seja busca a declaração no tocante a relação jurídica nos termos do artigo 19 inciso I do CPC, ao passo que é de interesse do recorrente pleitear seu direito de forma administrativa por ser um procedimento, em tese, mais célere.”

Aduz que
“a alegação de que não utilizado pela parte autora é diverso ao disponibilizado pela seguradora em seu site, o certo é que houve o protocolo com resposta da seguradora, pedindo documentos quando sua obrigação legal era nos termos do art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74, emitir um recibo como todos os documentos ali protocolados.”.

Argumenta que
“é obrigação desta receber o protocolo, e mediante recibo identificar o que está sendo protocolado, sendo este o objeto desta ação, ao passo que de nada haver tem o motivo se existe ou não a invalidez por conta da não operação e ainda a relação de quais documentos estariam sendo entregues.”.

Defende que
“após o protocolo desta ação de obrigação de fazer, mudar o seu entendimento e passar a entender que as condutas perpetradas pela recorrida e comprovadas nos autos são suficientes para a demonstração da resistência á pretensão, o certo é que a recorrida por meio de defesas, recursos e outras medidas judiciais, continua de forma inequívoca a pleitear a extinção do feito sob o argumento de que não existe o pleito administrativo.”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente os pedidos da inicial (id. 201698036).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do apelo (id. 201698038).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FILLYPP RIBEIRO PASSOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n° 1030228-34.2020.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que acolheu
“a preliminar de falta de interesse de agir e, via de consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito por manifesta ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela parte autora, bem como o pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. No entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.”
(id. 201698026).

Sobre a falta de interesse de agir, é entendimento de que,
“Nos casos em que a Seguradora oferece contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir. 2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.”
(N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

É o que ocorre nos autos, em que, a despeito da não existência de pedido administrativo regular, há pretensão resistida da apelada, que contesta o mérito da questão e não realiza o pagamento do prêmio, de modo que há interesse em agir.

Sabe-se do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dos benefícios previdenciários, entendimento este que está sendo aplicado nos casos de pleito do seguro DPVAT, qual seja da necessidade do prévio requerimento administrativo do benefício pelo segurado, não se configurando, na espécie, ameaça ou lesão ao direito do acidentado antes da apreciação do seu pleito pela Seguradora, conforme trecho da ementa que transcrevo:

“A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”
(RE 631240, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Porém, neste mesmo julgado, firmou-se o entendimento de que caso apresentada contestação, torna-se desnecessário o requerimento administrativo, ante o evidente interesse de agir do autor diante da pretensão resistida da seguradora, o que não causará prejuízo as partes.

Ademais, com a apresentação da contestação, o contraditório estará assegurado, e, portanto, o Magistrado poderá apreciar o feito com informações suficientes sobre os motivos que a seguradora se opõe ao pedido do acidentado.

Trecho do acórdão retro ementado:
“(...) Assim, manifesto-me no sentido de assentar que, nas ações ajuizadas antes da conclusão do presente julgamento que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (...) (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Em razão das oscilações jurisprudenciais na matéria, essa solução se justifica para os processos já ajuizados e não ocasionará prejuízo às partes, uma vez que preserva o contraditório e permite ao juiz decidir a causa tendo ciência dos motivos pelos quais o INSS se opõe ao pedido; (...)”.

Importante asseverar que este entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme julgados dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE, MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

"(... ) No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal."
(RE 839355 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).

Portanto, caso houvesse pleito administrativo, este seria indeferido, e, portanto, há pretensão resistida, de modo dispensável a necessidade do prévio requerimento.

Logo, no presente caso o interesse de agir do autor resta demonstrado.

Por outro lado, entendo que a ação não comporta procedência, issi porque, o art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece:

“
Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente, o dano e as despesas mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“
Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

Contudo, os autos não estão instruídos suficientemente das provas da ocorrência do acidente relatada na inicial, isso porque, o autor traz somente um prontuário medico de seu atendimento que pouco relata a respeito dos fatos (id. 201697984).

Desse modo, não existem elementos que evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano que atestam com segurança o dever de ressarcimento.

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – QUADRO CLÍNICO DECORRENTE DE DOENÇA DEGENERATIVA – NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – DESNECESSIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A ausência do nexo de causalidade entre o alegado acidente automobilístico e a lesão sofrida não autoriza o pedido de indenização. II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.”
(N.U 1033217-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEFORMIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NOTICIADO E A PATOLOGIA APONTADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Deformidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74. Cabe ao autor comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito, em consonância com o art. 333, I, CPC. A ausência do nexo de causalidade entre o alegado acidente automobilístico e a lesão sofrida não autorizam o pedido de indenização.”
(Ap, 87720/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 18/01/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o, Lei 6.194/74). 2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia.”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa (...)”
(Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Assim, apesar da presença do interesse de agir, os fundamentos do autor carecem em razão da ausência de provas, não havendo como prosperar os pedidos lançados na inicial.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024